Tribunal: TJMT
Processo: 1003939-47.2023.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003939-47.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tabela Price]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PERCI ALVES DOS SANTOS - CPF: 975.969.901-00 (EMBARGANTE), KATIA GHEDINI MANTOVANI - CPF: 308.427.958-63 (ADVOGADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), JUCIMARA DE FATIMA RODRIGUES JACINTO DOS SANTOS - CPF: 905.358.121-91 (EMBARGANTE), HABITAT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.829.355/0001-98 (EMBARGADO), ALLDMUR CARNEIRO - CPF: 001.616.391-51 (ADVOGADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), PERCI ALVES DOS SANTOS - CPF: 975.969.901-00 (EMBARGADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), KATIA GHEDINI MANTOVANI - CPF: 308.427.958-63 (ADVOGADO), JUCIMARA DE FATIMA RODRIGUES JACINTO DOS SANTOS - CPF: 905.358.121-91 (EMBARGADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), KATIA GHEDINI MANTOVANI - CPF: 308.427.958-63 (ADVOGADO), HABITAT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.829.355/0001-98 (EMBARGANTE), ALLDMUR CARNEIRO - CPF: 001.616.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. INCORPORADORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. RECÁLCULO DA DÍVIDA DESDE A ASSINATURA DO CONTRATO.
INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
São
02 (
dois
)
embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que, em ação revisional de contrato de compra e venda de lote urbano, deu parcial provimento à apelação para manter o IGP-M como índice de correção monetária e afastar a capitalização mensal de juros e a Tabela Price, com recálculo da dívida desde a assinatura do contrato.

2.
Os compradores alegam omissão quanto ao exame da onerosidade excessiva superveniente e aos efeitos concretos do recálculo. A incorporadora sustenta omissão e obscuridade quanto à necessidade de prova técnica para demonstrar anatocismo e à validade da metodologia contratual.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o acórdão foi omisso quanto ao exame dos
arts
. 317 e 478 do Código Civil e aos efeitos do provimento parcial; (
ii
) se houve omissão ou obscuridade quanto ao afastamento da capitalização mensal de juros e da Tabela
Price
sem prova pericial.

III. Razões de decidir

4. Inexiste
omissão quanto à tese de onerosidade excessiva, pois o acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia ao afirmar a validade do IGP-M, livremente pactuado, e a ausência de demonstração concreta de desproporção grave e atual apta a justificar a revisão contratual.

5.
O comando de recálculo da dívida desde a assinatura do contrato, com exclusão da capitalização mensal e admissão apenas da anual, é suficiente. Questões sobre compensação, abatimento ou restituição de valores pagos a maior devem ser tratadas em liquidação ou cumprimento de sentença.

6.
Também não há omissão
ou
obscuridade quanto ao afastamento da Tabela
Price
e da capitalização mensal, porque a conclusão decorre da cláusula contratual e da premissa jurídica de que a incorporadora não integra o Sistema Financeiro Nacional, sendo desnecessária prova pericial para afastar pacto mensal juridicamente
vedado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
"
Inexiste
omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta a tese de onerosidade excessiva e afasta a capitalização mensal de juros em contrato imobiliário firmado por incorporadora não integrante do Sistema Financeiro Nacional, cabendo a definição de valores decorrentes do recálculo à fase de liquidação"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 317, 421, 422 e 478; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 1.022; CF,
arts
. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Lei 10.931/2004, art. 46.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que
reformou, em parte, a sentença proferida na
AçãoRevisional deContratoImobiliário

ajuiza
da
por
Perci
Alves dos Santos
e
Jucimara de Fátima Rodrigues Jacinto

dos Santos
em desfavorda empresa
Habitat Construtora e Incorporadora Ltda.
,atinenteao Contrato de Compra e Venda firmado em17/05/2018,
e
que tem como objetooLote11, Quadra25, do loteamento “Alvorada III”,situado emLucas do Rio Verde/MT
.

O Colegiado c
onfirmo
u
o uso doíndice de correção monetária contratual (IGP-M), nos termos originalmente pactuados
. Por outro lado, r
eviso
u
o
“
Item E
”
do contratoparaafastar a capitalização mensalde juros e aaplicação da Tabela Price, uma vez quea
incorporadora
nãointegra o Sistema Financeiro Nacional. De conseguinte,determino
u-se

que
ocálculo da dívida
seja refeito
desde a assinatura do contrato, com exclusão da capitalização mensal, permitida aperiodicidadeanual.

Os compradores
Perci
Alves dos Santos
e
Jucimara de Fátima Rodrigues Jacinto

dos Santos

sustenta
ra
m,
em resumo,
que o julgado é o
misso quanto ao enfrentamento dos
arts
. 317 e 478 do Código Civil
.

A
firma
ra
m que
, n
a apelação
, suscitaram a
onerosidade excessiva superveniente decorrente da elevação abrupta do IGP-M no contexto pandêmico,
e que
o acórdão teria apenas dito que o IGP-M é válido e usual, sem enfrentar especificamente a incidência concreta dos
arts
. 317 e 478, a existência
de desproporção manifesta, a relevância dos fatos supervenientes e as razões específicas da rejeição da revisão contratual.

Arguiram o
missão quanto aos efeitos concretos do provimento parcial
.

S
ustenta
ra
m que
foi
determin
ad
o o recálculo da dívida desde a assinatura do contrato, com exclusão da capitalização mensal, mas não esclareceu o termo inicial efetivo frente ao pedido recursal, o alcance do recálculo sobre parcelas adimplidas,
ou
o tratamento dos valores pagos a maior, se por compensação, abatimento ou restituição.

Pugnaram
o pronunciamento explícito dos dispositivos legais:
arts
. 317, 421, 422 e 478 do Código Civil, art. 489, §1º, art. 1.022 do CPC, art. 93, IX, da CF e art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF, inclusive para fins de prequestionamento
, com
efeitos infringentes.

Contrarrazões no ID
356790881.

A
empresa
Habitat Construtora e Incorporadora Ltda.
,
também, arguiu o
missão quanto ao enfrentamento das teses deduzidas em contrarrazões
.

A
firm
ou
que a mera referência à Tabela Price não basta para demonstrar anatocismo, sendo indispensável prova técnica ou pericial concreta
.

D
efendeu que a revisão contratual exige demonstração efetiva de abusividade e que o documento técnico juntado pelos autores é unilateral, sem contraditório e sem aptidão para comprovar capitalização indevida.

Suscitou, ainda, o
bscuridade quanto à premissa adotada
.

S
ustent
ou
que
fora
presumid
a
a utilização da Tabela Price, por incorporadora fora do SFN,
e que isso
implicaria capitalização ilegal, sem
explicitar os elementos concretos que evidenciariam juros sobre juros no caso concreto.

Pugnou pela complementação do julgado, a fim de que seja agregado
efeitos infringentes
,
restabelece
ndo
a validade da capitalização mensal e da metodologia contratual.

Contrarrazões no ID 357353394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Na origem,
Perci
Alves dos Santos e Jucimara de Fátima Rodrigues Jacinto dos Santos

ajuizaram A
ção
R
evisional de
C
ontrato de
F
inanciamento
I
mobiliário em face da incorporadora

SPE Habitat Lucas do Rio Verde Alvorada III Empreendimentos Imobiliários Ltda
.
, envolvendo
o C
ontrato de
C
ompra e
V
enda de lote no Loteamento Alvorada III, no valor de R$ 286.608,52
(duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e dois centavos)
.

Os autores sustentaram, em essência, dois grandes eixos de impugnação:
(i) a
substituição do IGP-M pelo IPCA, em razão da alegada onerosidade excessiva superveniente decorrente da pandemia e da abrupta elevação do indexador
e, (
ii
)
o
afastamento da capitalização mensal de juros e da sistemática de amortização associada à Tabela Price.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, o que motivou a interposição do apelo, que foi parcialmente provido.

O
voto condutor
foi claro ao organizar a controvérsia
recursal
em dois capítulos.

No primeiro, afirmou que o contrato previa juros de 0,5% ao mês calculados pela Tabela Price e concluiu que, por não integrar o Sistema Financeiro Nacional, a incorporadora não poderia pactuar capitalização mensal de juros.

A partir dessa premissa, reputou inválido o emprego da Tabela Price no caso concreto e determinou a revisão do item contratual
correspondente, com recálculo da dívida desde a assinatura do contrato, excluída a capitalização mensal e admitida apenas a periodicidade anual.

No segundo capítulo, o
voto condutor
rejeitou a revisão do indexador
da correção de moeda
.

Assentou
-se
que o IGP-M é índice livremente pactuado, usual no mercado imobiliário e juridicamente válido, e que sua variação, ainda que intensa durante a pandemia, não configura por si só onerosidade excessiva.

Acrescentou
, no mais,
que a revisão contratual por onerosidade excessiva exigiria demonstração concreta de desproporção grave e atual, o que não se verificou. Assim, manteve o IGP-M.

Inconformadas, ambas as partes embargaram.

Com efeito, o
s embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Logo, n
ão se prestam à rediscussão do mérito, à substituição da fundamentação adotada por outra mais conveniente à parte embargante, tampouco à abertura de nova via de cognição sobre questões já resolvidas de forma suficiente.

Ademais, a
admissão de efeitos infringentes é excepcional e pressupõe, como condição prévia necessária, a efetiva constatação de vício integrativo real, não a mera discordância com a conclusão adotada.

Esclarecido isso
, passo ao exame de cada insurgência.

No que respeita aos embargos opostos pelos compradores

Perci
Alves dos Santos e Jucimara de Fátima Rodrigues Jacinto dos Santos
, a
tese
central
da embargalidade
é a de que o
voto condutor
não enfrent
ou
a tese de onerosidade excessiva fundada nos
arts
. 317 e 478 do Código Civil.

O argumento não prospera.

Ao contrário do alegado, o voto condutor
registrou que a ação revisional e o recurso de apelação tinham como fio condutor a alegada onerosidade decorrente da variação do IGP-M no contexto pandêmico.

Respondeu
,
de modo direto
,
que o índice é livremente pactuado, usual no mercado imobiliário, juridicamente válido nos termos do art. 46 da Lei nº 10.931/2004, e que sua variação, ainda que expressiva em determinado período, não configura, por si só, evento extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão contratual, dada a
falt
a de demonstração concreta de desproporção grave e atual entre as prestações.

Também
foi
consign
ada
a inexistência de avaliação pericial que corroborasse a abusividade alegada.

Esse conjunto de razões, articulado de forma encadeada, basta para revelar que a tese dos embargantes foi enfrentada em seu núcleo essencial.

O fato de o
voto condutor
não ter reproduzido cada dispositivo
suscitado nas razões do apelo
não configura omissão, porquanto o dever de fundamentação imposto pelo art. 489, §1º, do CPC exige o enfrentamento dos argumentos determinantes, e não a enumeração exaustiva de cada referência normativa deduzida pelas partes.

É certo
que o prequestionamento de dispositivos específicos é relevante para fins de acesso às vias recursais excepcionais, mas esse propósito, isoladamente considerado, não transforma em omissão a
falta
de citação nominal dos artigos.

O que se exige é que a matéria tenha sido decidida, e
assim
foi
feito
.

Quanto à alegada omissão sobre os efeitos concretos do provimento parcial, a análise demanda distinção.

O
capítulo final do voto condutor
determinou que o cálculo da dívida fosse refeito desde a assinatura do contrato, com exclusão da capitalização mensal e permissão apenas da periodicidade anual.

Com o devido respeito, e
sse comando delimita o termo inicial do recálculo e a metodologia a ser adotada,
porque
responde, ao menos em seu aspecto central, ao pedido de revisão do sistema de amortização.

É certo que o
voto condutor
não detalhou o tratamento das parcelas pagas, a possibilidade de compensação de eventual saldo favorável aos compradores,
ou a
forma de liquidação dos valores controvertidos. Todavia, a
inexist
ência de detalhamento não configura omissão em sentido técnico-processual, porque tais consequências derivam logicamente do comando decisório adotado e são tratáveis, com adequação, na fase de cumprimento de sentença ou de liquidação, mediante os parâmetros fixados no dispositivo.

O
voto condutor
não ignorou tese indispensável à conclusão; apenas não desceu ao nível da liquidação aritmética, o que é compatível com a natureza da cognição exercida em grau recursal quando o comando principal é suficientemente determinado.

Portanto, n
ão há omissão apta ao acolhimento dos embargos nesse ponto.

No que tange aos embargos opostos pela incorporadora

SPE Habitat Lucas do Rio Verde Alvorada III Empreendimentos Imobiliários Ltda
, a rejeição é ainda mais evidente.

A embargante sustenta que o acórdão
é
omisso ao não enfrentar seu argumento de que a demonstração da capitalização indevida de
juros dependeria de prova técnica ou pericial, e que o documento unilateral apresentado pelos autores seria insuficiente para esse fim.

O argumento desconsidera a premissa central sobre a qual repousa o acórdão.

O
voto condutor
não assentou sua conclusão em análise fático-matemática da evolução contratual,
ou
na valoração do documento técnico trazido pelos compradores.

O fundamento central do julgado
é de natureza eminentemente jurídica e normativa: o instrumento contratual previa capitalização mensal de juros pela sistemática da Tabela Price, a taxa de 0,5% ao mês, consoante expressamente disposto no Item E do contrato
.

A
demais, é incontroverso que a
embargante não integra o Sistema Financeiro Nacional
.

P
or essa razão, a capitalização mensal é vedada pelos termos do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e do Verbete de Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal, sendo desnecessária qualquer demonstração pericial adicional para esse reconhecimento.

Quando a invalidade da cláusula decorre de norma expressa e de constatação objetiva acerca da natureza jurídica da contratante, a exigência de perícia matemática para a demonstração da irregularidade carece de pertinência, pois o que se está afastando não é a ocorrência concreta do anatocismo em determinada operação aritmética, mas a própria autorização jurídica para a pactuação mensal.

Logo, n
ão havia argumento da incorporadora verdadeiramente indispensável à resolução da controvérsia que tenha sido ignorado.

De igual modo, n
ão se verifica a obscuridade apontada.

O acórdão é inteligível e coerente: identificou a previsão de capitalização mensal no texto contratual, reconheceu que a embargante não integra o SFN, aplicou as consequências jurídicas que decorrem dessa conjunção e afastou a Tabela Price como sistema de amortização nesse contexto específico.

A construção decisória pode ser objeto de discordância de mérito, mas não é obscura.

Obscuridade, para fins do art. 1.022 do CPC, pressupõe texto ininteligível, ambíguo ou contraditório na enunciação, não mera divergência quanto à premissa jurídica adotada. O que a incorporadora qualifica de obscuridade é, em verdade, irresignação com a conclusão, veiculada por via recursal inadequada.

O que se identifica, nas duas insurgências, é a tentativa de reabrir o debate sobre questões resolvidas pelo colegiado, seja para ampliar o alcance da revisão concedida, seja para infirmar a conclusão desfavorável à metodologia contratual afastada.

Para fins de prequestionamento, registra-se que os
arts
. 317, 421, 422 e 478 do Código Civil foram considerados no julgamento do recurso de apelação, tendo a matéria sido resolvida à luz do entendimento de que as condições para a revisão contratual por onerosidade excessiva não se configuraram no caso concreto.

O mesmo tratamento se dá
ao art. 489, §1º, do C
PC
, cujos requisitos de fundamentação foram observados no acórdão embargado.

Consigna-se, ainda, que os
arts
. 93, IX, e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal foram igualmente respeitados, não se verificando
qualquer supressão do contraditório, da ampla defesa ou da garantia de fundamentação adequada.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito
a
ambos os Embargos
de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026